Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008647-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), FLORILAN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.819.831-80 (PACIENTE), ROSECLEIA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.910.331-09 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. ACAUTELAMENTO AMPARADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
3.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE.
4.

PRISÃO DOMICILIAR
. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A informação de que o paciente teria ameaçado causar mal injusto e grave às vítimas em outras ocasiões e a existência de uma condenação pretérita transitada em julgado revelam periculosidade social e, a um só tempo, o risco concreto de reiteração delitiva, justificando o
encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reiteração criminosa e resguardar a vida e a integridade física das vítimas. Inteligência do
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a condição de reincidente autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de sanção penal privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

3.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, dada a sua inadequação ou insuficiência para
garantir a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4.
Como o pedido de prisão domiciliar,
calcado no receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia, não foi examinado pelo Juízo a
quo
, a sua análise direta por esta Corte implicaria supressão de instância, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante sustentou que
Florilan Ramos dos Santos
, custodiado desde 8.4.2020 por supostamente ter cometido os crimes de
Injúria
,
Ameaça
e
Invasão de Domicílio
(arts. 140,
caput
, 147 e 150, § 1o, todos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal devido à
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
.

Também alegou que a custódia ofende o princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
, além de ter externado o receio de que o paciente, portador de
diabetes
, contraia o vírus da
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou,
subsidiariamente
, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39894968).

Anexou documentos (ID 39894969 a 39894976).

O pedido de liminar foi
indeferido
(ID 40385976).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41181473).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 41861451),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Ameaça, injuria e violação de domicílio em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Almejada
revogação
.
Inviabilidade
. Decisão suficientemente
fundamentada
. Risco concreto de
abalo à ordem pública
. Paciente
reincidente
.
Gravidade concreta
da conduta. Alegada violação ao
princípio da homogeneidade
entre a cautela e a pena a ser aplicada.
Improcedência
. Sanção hipotética que não possui o condão de desconstituir a segregação processual. Pleito de concessão de
prisão domiciliar
em razão da pandemia de
covid-19
.
Impossibilidade.
Pedido
não formulado perante a autoridade
impetrada.
Supressão de Instância
. No mais, a
mera alegação de que o paciente é diabético
e que, portanto, se enquadra no
grupo de risco do covid-19
, não é motivo suficiente para concessão da prisão domiciliar de forma
automática
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020